Tribunal: STF
Processo: MS 38227
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FELIPE DE MELO AMORIM DOS SANTOS em face de ato da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, no qual se requer "liminarmente, que seja suspensa a decisão proferida pela Segunda Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que determinou a baixa imediata dos autos ao TJDFT, antes do trânsito em julgado do acórdão, determinando o retorno do processo à Suprema Corte". E, no mérito, que seja anulada a "decisão judicial prolatada nos autos do Recurso Extraordinário 1.167.072, que tramitou na segunda turma da Suprema Corte, reabrindo o prazo recursal do Impetrante".
    O Autor narra que “ingressou com ação de conhecimento em desfavor da Escola Superior de Ciências e Saúde, pleiteando o ingresso na graduação de medicina por meio do Sistema de Cotas do Decreto nº 25.394 e Lei do Distrito Federal nº 3.361/04, isto porque teve sua matrícula indeferida em virtude de não ter cursado ensino fundamental e médio no Distrito Federal, mas, sim, no Goiás".
    Informa que “decorridos os trâmites processuais, foi proferida sentença julgando procedente o pleito autoral, fundamentando que a supracitada exigência viola os artigos 205 e 2016, inciso I da Constituição Federal, ferindo a isonomia e igualdade entre os candidatos cotistas ”.
    Alega que "irresignada, a ECSC interpôs recurso inominado, alegando que a Lei Distrital faz referência exclusivamente aos estudantes do Distrito Federal, deixando o Impetrante de cumprir uma das exigências, vez que não estudou em escola pública do DF. O recurso foi conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial do impetrante ".
    Afirma que "contra o referido acórdão o Impetrante interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a flagrante violação do edital discriminatório ao artigo 5º, caput, I c/c artigos 206, I e 19, III, da Constituição Federal, uma vez que os critérios trazidos no ato administrativo limitam a igualdade de condições para o aceso ao ensino público superior com base no estado de origem ou de domicílio do candidato ".
    Sustenta que "remetidos os autos à Corte Suprema, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o argumento de que a sua análise demandaria a interpretação prévia da Lei distrital 3.361/2004 e do Decreto 25.394/2011, o que é vedado pela Súmula 280/STF e que o Impetrante não demonstrou ter o acórdão recorrido julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição, o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF  ".
    Assevera que "irresignado o Impetrante apresentou Agravo Regimental, onde impugnou especificamente os argumentos utilizado para negar seguimento ao Recurso Extraordinário, apontando que o que se questionava não era interpretação da Lei Distrital, MAS SIM A AFRONTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO AOS ARTIGOS CONSTITUCIONAIS TIDO COMO VIOLADO, o que não foi em nenhum momento apreciado pela Suprema Corte ".
    Aduz que “foram então apresentados embargos de declaração, para que houvesse manifestação acerca da discussão principal do Recurso Extraordinário. (…). No entanto, os embargos foram rejeitados se limitando a repetir os argumentos aduzidos desde a decisão que negou provimento ao Agravo Regimental. Por tal razão, foram opostos novos embargos de declaração que novamente foram rejeitados, mais uma vez deixando a Corte Suprema de se manifestar sobre a tese do Impetrante e desta vez, de forma arbitrária proferiu decisão com imediato trânsito em julgado”.
    Por fim, sustenta que “em face de tal decisão é que se insurge o Impetrante, vez era líquido e certo seu direito de recorrer da decisão que não conheceu de seus embargos de declaração. Não podia o tribunal determinar o trânsito em julgado antes do término do prazo recursal, sequer oportunizando a possibilidade de peticionar nos autos, uma vez que o processo foi imediatamente baixado ao juízo de origem. Trata-se de decisão teratológica e manifestamente legal, que deve ser objeto de anulação através do presente mandado de segurança”. 
    É o Relatório. Decido.
    Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268 STF). É exatamente a hipótese em análise, uma vez que o impetrante impugna acórdão estabilizado pela coisa julgada em 20/08/2021 (ARE 1.167.072, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma), enquanto que a presente ação foi impetrada em 24/09/2021. Por esse motivo, é manifestamente incabível o mandado de segurança.
    Além disso, incabível mandado de segurança para o Plenário do STF ajuizado contra decisão de uma de suas Turmas, visto que, conforme já destaquei em campo doutrinário, essas, quando julgam feitos de sua competência, representam o próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 4, item 3.10). 
    Esse entendimento encontra guarida na jurisprudência desta CORTE, a qual se firmou no sentido de que não é cabível Mandado de Segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; e MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), o que não é o caso dos autos, uma vez que o ato impugnado, no qual foi determinada a certificação imediata do trânsito em julgado, diante do caráter meramente protelatório dos embargos de declaração, encontra-se em conformidade com a orientação firmada por esta CORTE, motivo pelo qual não há que se falar em teratologia:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringentes, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.” (Rcl 43.259 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/09/2021) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não se ressente do vício da contradição, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade da análise do mérito do recurso ante o não atendimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos da decisão agravada. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 287/STF. 3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o embargante e de devolução dos autos à origem.” (ARE 1.317.146-ED-AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 21/09/2021)
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de órgão fracionário ou do Plenário, nos termos do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/2019; RE 585.535-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/12; ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/2/17. 2. Embargos de divergência NÃO CONHECIDOS com ordem de certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida e de baixa imediata dos autos, independentemente de publicação, diante do manifesto intuito protelatório da parte recorrente.” (ARE 1.321.975-ED-AgR-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Plenário, DJe de 27/09/2021)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo IMPROCEDENTE o MANDADO DE SEGURANÇA. 
     Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente